Tribunal: TJSP
Processo: 2218287-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença - Bloqueio de valor Reconhecida a impenhorabilidade de provento do benefício previdenciário, com indicação de conta do BMG – Novo bloqueio e decisão pelo desbloqueio – Consequência de decisão já proferida - Recurso manifestamente inadmissível - Negado conhecimento ao agravo – Não provimento ao agravo interno.